Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0709219-87.2024.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista os embargos de declaração dos AGRAVANTES em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 56809009) que indeferiu a tutela provisória recursal, aguarde-se na secretaria o prazo do art. 1.023, § 2o, do CPC, haja vista o efeito infringente pretendido. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 19 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator